Tribunal: STF
Processo: ARE 1369129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO. EXIGIBILIDADE DE VALORES REFERENTES À TAXA DE REGISTRO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCABIMENTO. PERÍODO EM QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO PELA AUTARQUIA ESTADUAL, MAS PELA FENASEG EM RAZÃO DE CONVÊNIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. - A taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares somente passou a ser exigida pelo DETRAN-RS a partir do dia 17 de dezembro de 2012, nos termos da Portaria 538, sendo descabida, portanto, a cobrança retroativa. Precedentes. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 145, II; 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, reproduzo a fundamentação contida na decisão atacada, submetendo-a ao crivo do Colegiado: “(...) A discussão é saber se é devida a Taxa de Serviços Diversos (TSD), no período de 01/03/2012 a 31/12/2012, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do RS, com cobrança das taxas de registro de gravames nos contratos de financiamento de veículos efetuados pela apelante. Sobre o tema, parto do que dispõe o art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, in verbis: 



    Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...) III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente; 



    Assim, o registro dos gravames ficou a cargo dos órgãos executivos estaduais de trânsito, sendo que no âmbito do Rio Grande do Sul foi editada a Lei 13.551/10, que alterou a Lei 8.109/85, possibilitando a cobrança pelo respectivo serviço, ipsis litteris: 



    Art. 2º Dá nova redação ao Título IV - Serviços de Trânsito, da Tabela de Incidência do Anexo da Lei nº 8.109/1985, conforme segue: "IV - SERVIÇOS DE TRÂNSITO (...) 12. Registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares ...............................................................8,0500." 



    Então, a partir da Lei 13.551/10, a taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a poder ser exigida pela autarquia estadual apelante. Ocorre, porém, que nos termos da Portaria 463, do DETRANRS, o início da cobrança da referida taxa passou a ser exigida somente a partir do dia 05 de novembro de 2012, que, por força do disposto no art. 1º, da Portaria 538, foi dilatado para 17 de dezembro de 2012. Assim, a taxa de registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares somente passou a ser exigida pelo DETRAN-RS a partir do dia 17 de dezembro de 2012 – nos termos da Portaria 538 –, sendo descabida, portanto, a cobrança retroativa. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente